Tribunal: TJBA
Processo: 8046949-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n. 8046949-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NOELCIO FERNANDO NASCIMENTO

Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO
A QUO
.
VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO POR ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA

DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
HIPÓTESE DE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
PERÍCIA NÃO AFASTA COMPETÊNCIA.
I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 8046949-57.2025.8.05.0000 que negou provimento ao recurso do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a correção, de ofício e por arbitramento, do valor da causa quando o montante indicado pelo autor está em dissonância com o objeto da ação; (ii) estabelecer se, diante do valor da causa inferior a sessenta salários mínimos e da necessidade de perícia contábil não complexa, é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz corrige de ofício e por arbitramento o valor da causa quando constata que o valor atribuído não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

A parte foi previamente intimada para emendar a inicial indicando planilha pormenorizada e, não obstante a emenda, juntou planilha que não demonstrou com precisão o quantum pleiteado, autorizando o arbítrio judicial.

A correção de ofício do valor da causa preserva a primazia da decisão de mérito e evita a extinção prematura do feito, permitindo o regular prosseguimento do processo para instrução.

Quando documentos acostados (contracheques) permitem estimativa objetiva do montante demandado, o juiz arbitra, por estimativa, o valor da causa conforme os §§ 2º e 3º do art. 292 do CPC.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e fixa-se pelo valor e pela matéria (Lei n. 12.153/2009, art. 2º); assim, valor da causa inferior a sessenta salários mínimos atrai a competência do Juizado, sendo irrelevante, em regra, a necessidade de produção de prova pericial.

A produção de exame técnico ou perícia, quando compatível com os procedimentos e prazos previstos na Lei n. 12.153/2009 (art. 10) e passível de execução nos termos do art. 35 da Lei n. 9.099/95, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O juiz corrige de ofício, por arbitramento, o valor da causa quando verifica discrepância entre o montante indicado e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico perseguido (art. 292, §§ 2º e 3º, CPC).

Quando o valor atribuído à causa, no momento da propositura, não ultrapassa sessenta salários mínimos, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta quanto à matéria e ao critério valor, sendo irrelevante, em regra, a necessidade de produção de prova pericial.

A necessidade de exame técnico ou perícia, desde que compatível com as regras e prazos dos Juizados Especiais (art. 10, Lei n. 12.153/2009; art. 35, Lei n. 9.099/95), não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8046949-57.2025.8.05.0000

interposto

n
o

A
gravo de Instrumento

n.

8046949-57.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador/
BA
, em que figuram como
agravante
,
NOELCIO FERNANDO NASCIMENTO
e como
agravado
,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12